Tribunal: TJBA
Processo: 8039102-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039102-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDILAURA BATISTA DOS SANTOS

Advogados:
ELAINE SOUZA DANTAS (OAB: BA 25.082-A) E JONAS FERRAZ MAIA (OAB: BA 26.373-A)

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

Advogado: AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR (OAB: SP 107.414-A)

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRA
JUDICIAL.
CRÉDITO BANCÁRIO
.
DECISÃO. IRRESIGNAÇÃO. PLEITO DE
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO PARA EFEITOS DA BENESSE LEGAL.

VALORES BLOQUEADOS.
ALEGAÇÃO
DE
IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA.
CARÁTER ALIMENTAR DOS VALORES PENHORADOS.
NÃO COMPROVAÇÃO. ACERTO DO JULGADOR PRIMEVO. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO.
DES
PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8039102-04.2025.8.05.0000
, no qual figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO

ao

agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.